Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (APELANTE), ANOR POMPILIO CORREA DE BARROS - CPF: 218.129.388-02 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RENATO DE CARVALHO DOS REIS
.

APELADO(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO E OUTRO
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 54, DO STJ
.

PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 935,67 e condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório a
título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é insuficiente para reparar os danos sofridos.

3.
O valor de R$ 5.000,00 foi considerado adequado pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com a extensão dos danos, a sua reparabilidade e a finalidade pedagógica da indenização.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a indenização por danos morais deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Quanto aos juros de mora, a parte apelante tem razão ao pleitear a sua incidência a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros de mora fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

6.
A sentença deve ser reformada parcialmente para alterar a incidência dos juros de mora, mantendo-se o valor da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para alterar a incidência dos juros de mora, que deverão incidir a partir do evento danoso, mantendo-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “Os juros de mora em condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VI; Código Civil, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação Cível 1016755-98.2020.8.11.0002, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito “sub judice”

(R$ 935,67 – 11/12/2020 – ID. 247092654)
, bem como, condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 247093174), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RENATO DE CARVALHO DOS REIS.

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito “sub judice”
(R$ 935,67 – 11/12/2020 – ID. 247092654)
, bem como, condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a inclusão do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (R$ 935,67 – 11/12/2020 – ID. 247092654), tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da empresa apelada, pela inclusão indevida, em virtude da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes litigantes.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Com relação a alteração dos juros moratórios, entendo que assiste razão à apelante, pois, se tratando de condenação por dano moraldecorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Sobre o tema se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que o apontamento anterior restritivo em seu nome foi impugnado judicialmente, e declarado inexistente por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.

(TJ-MT 10167559820208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, neste ponto recursal, entendo que há necessidade parcial reforma na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024